Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-48.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12157 - Internação Provisória
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800351-48.2023.8.14.0072

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, representando Francineuda Teixeira Nunes,
que confirmou a liminar concedida e julgou procedente a ação para condenar o Estado do Pará ao fornecimento de medicamento Esilato de Nintedanibe de 150 Mg Cápsulas de forma contínua à paciente e pelo tempo necessário ao tratamento de saúde, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença que determinou o fornecimento de medicação à paciente.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

4.
O
artigo 196 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade dos Entes Federados quanto a viabilizar a concreção do direito à saúde.

5.
O Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, no artigo 7º, estabelece,
dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
.

6.

A
paciente faz jus ao tratamento de saúde com o medicamento em questão, atendendo aos requisitos para a concessão do fornecimento da medicação, razão pela qual a
manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigo 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RE: 1366243 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024;
STF - RE 831385 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015;
STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018; STJ - REsp. 1.657.156/RJ , Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018; STJ - AREsp: 1534208 RN 2019/0192917-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019;

;
STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018;
TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL Nº - 0800761-59.2018.8.14.0015 – Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público – julgado em 06/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0800351-48.2023.8.14.0072
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, representando Francineuda Teixeira Nunes,
que confirmou a liminar concedida e julgou procedente a ação para condenar o Estado do Pará ao fornecimento de medicamento Esilato de Nintedanibe de 150 Mg Cápsulas

de forma contínua à paciente e pelo tempo necessário ao tratamento de saúde, sob pena de multa diária.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC,
CONFIRMO a liminar de ID 91672538
, e
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR que o
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
providenciem
ou forneçam, acaso ainda não tenham feito, O TRATAMENTO DO PACIENTE, iniciando com
o fornecimento do medicamento
ESILATO DE NINTEDANIBE DE 150 MG, CAPSULAS
, de forma contínua, à paciente
FRANCINEUDA TEIXEIRA NUNES
, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento de saúde desta, devendo adotar todas as medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento desta decisão, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões (Id. 23197951), o Apelante suscita a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a Ação e a necessária remessa dos autos à Justiça Federal, com a inclusão da União na demanda e o litisconsórcio passivo necessário.

Aduz que o medicamento
Esilato de Nintedanibe de 150 Mg Cápsulas
não consta na listagem do RENAME, sendo medicamento não incorporado ao SUS, de responsabilidade, portanto, da União, citando o Tema nº 793 do STF.

Alega ainda a inexistência de comprovação da ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 23197958), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada a sentença que determinou o fornecimento de medicação à paciente.

No caso concreto, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Santarém e o Estado do Pará, para garantir à
Francineuda Teixeira Nunes
, o fornecimento do medicamento Esilato de Nintedanibe de 150 Mg Cápsulas, imprescindível ao seu tratamento, conforme prescrição de médico especialista (Id. 23197922), devido ao diagnóstico de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), pois se trata de “
doença grave com risco de morte”
(Id. 23197922), e ainda segundo o parecer técnico da SESPA, “
a prescrição com Nintedanibe se justifica por ser doença crônica e caráter progressivo
”.

O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

Sobre a responsabilidade do Município e do Estado, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é “
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”, englobando todos os Entes Federativos como responsáveis pela efetivação desse direito fundamental.

Outrossim, o Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, no artigo 7º, estabelece,
dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
.

Sobre o tema, o julgado do RE 393.175-AgR, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, com o entendimento de que o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública. Vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifei).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afastam a responsabilidade do Estado do Pará em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, é obrigação do Poder Público efetivar as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido, são os julgados do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO
– CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013 – Grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS.
FORNECIMENTO
PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O
fornecimento
gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS [...] Agravo regimental a que se nega provimento." (STF - RE 831385 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

Ressalte-se que a listagem do RENAME é uma referência que tem como objetivo evitar a ação indevida de laboratórios, a comercialização de remédios desnecessários, a prescrição de fármacos não autorizados pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a utilização de remédios e tratamento experimentais, dentre outras situações, que inviabilizam o Sistema Único de Saúde, impondo ao Poder Público um ônus desnecessário, diferentemente do caso em questão, onde tais fatores não se apresentam.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, ocorrido em 04/05/2018, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.

No presente caso, embora o medicamento
Esilato de Nintedanibe de 150 Mg Cápsulas
não integre o RENAME, estes são registrados pela ANVISA (nº 103670173) e a paciente não possui condições financeiras de custear seu tratamento, sendo estes os únicos remédios que se demonstram eficaz ao tratamento necessário. Portanto, todos os requisitos para a concessão dos medicamentos pleiteados foram atendidos.

Corroborando com o assunto, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. 1. Hipótese em que a Corte a quo anulou a sentença que havia determinado o fornecimento de medicamento ao agravante, porque não houve a realização de perícia judicial, tendo o medicamento sido prescrito por médico que acompanha o paciente. 2.
O STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe DJe 4/5/2018, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência
. 3. Dessa forma, não prospera a tese do acórdão recorrido de que todo medicamento pleiteado em juízo depende da realização de prévia perícia oficial, uma vez que
o STJ admite o fornecimento de medicamentos com base em laudo do médico que assiste o paciente.
4. Assim, o recurso deve ser provido, com o retorno dos autos para a instância de origem aferir a comprovação da necessidade do medicamento a partir dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente repetitivo indicado acima. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1534208 RN 2019/0192917-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019 - Grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS. DEVER DO ESTADO. NECESSIDADE DE FORNECER OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS QUANDO ATESTADA A IMPRESCINDIBILIDADE NA SUA UTILIZAÇÃO, A INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E A EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO FÁRMACO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPROVIDO. 1. Em consonância com os referidos dispositivos constitucionais, a Lei 8.080 /1990 determina, em seus arts. 2o. e 4º., que a saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público. 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema (art. 7o. da Lei 8.080 /1990).
3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. 4. No caso dos autos, infere-se dos documentos que instruem a inicial que a menor é portadora da patologia denominada encefalopatia crônica não evolutiva (CID 10: G80.0), motivo pelo qual necessita ser submetida ao tratamento denominado EQUOTERAPIA. 5
. A negativa de fornecimento de um medicamento ou tratamento imprescindível à criança, cuja ausência possa gerar risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, por si só, viola a Constituição Federal, pois vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano. 6. É possível o fornecimento de medicamento, até mesmo quando não incorporado ao SUS por protocolos clínicos, desde que atestada a imprescindibilidade do uso do fármaco para a manutenção da saúde do paciente; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro na ANVISA do medicamento. Precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
(STJ - REsp. 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018 – Grifo nosso)

Registre-se ainda sobre o tema que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação conjunta dos Temas nº 6 e 1.234, de Repercussão Geral, homologou parcialmente acordos firmados pelos Entes Federativos estabelecendo, dentre outras questões, diversos requisitos para o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos de alto custo.

Neste sentido é a ementa do RE 1366243/SC – Tema nº 1.234:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). (...) VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: "O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)". 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. (STF - RE: 1366243 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

Assim, por meio do referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal, além de estabelecer critérios específicos para a definição de competência nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, no item VIII modulou os efeitos dessa decisão para que sua aplicação ocorra apenas em relação às demandas ajuizadas após a publicação do Acórdão, conforme segue a transcrição do item:

(...) VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

No caso em questão, a ação foi ajuizada em 25/04/2023, data anterior a publicação do Acórdão (11/10/2024) do resultado do julgado referente ao Tema nº 1.234 pelo STF, de modo que a modulação dos efeitos não afeta o direito da parte autora, como também não há que se falar em inclusão da União no presente feito ou remessa dos autos à Justiça Federal, devendo prevalecer o entendimento anterior, mais favorável, consolidado no Tema nº 106 do STJ.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DECISÃO MONOCRÁTICA. (...) Portanto,
a imposição ao Ente Estatal do fornecimento de tratamento médico à pessoa que se encontre em situação frágil de saúde encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Logo, é injustificável que o ente procure eximir se do encargo sob quaisquer pretextos
. Ademais, a alegação de necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal, também não merece acolhida. (...) Ademais,
a alegação de necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal, também não merece acolhida. O E. STJ admitiu o Incidente de Assunção de Competência nº 14, e deliberou, em 08/06/2022, que "até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta
". Deste modo, por ora, o feito deve prosseguir na Justiça Estadual, sem determinação de inclusão da União e deslocamento da competência para a Justiça Federal. Ademais,
ainda que alguns dos medicamentos não estejam na RENAME, a jurisprudência do STF confirma que os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos essenciais para garantir o direito à saúde
. Assim, o Estado do Pará pode ser compelido a cumprir a obrigação de fornecer o fármaco. Neste sentido, colaciono julgado do STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que proveu o Recurso Ordinário para determinar o prosseguimento do writ no Tribunal a quo. O Mandado de Segurança fora impetrado por portadora de doença de Crohn contra ato coator atribuído ao secretário de saúde do Estado de Goiás, consistente no não fornecimento do medicamento budesonida 3mg, com registro na Anvisa, mas não incluído no Rename. 2. O STF, no julgamento Tema 793 (relativo à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde), decidiu o RE 855.178/SE, paradigma de repercussão geral, reafirmando a responsabilidade solidária de todos os entes da Federação e concluindo pela legitimidade destes, isolada ou conjuntamente, para comporem o polo passivo de ações que envolvam o fornecimento de medicamentos. 3. Sendo o medicamento pleiteado registrado na Anvisa, deve prevalecer a escolha firmada pelo impetrante no que concerne à indicação do polo passivo do mandamus. A jurisprudência do STJ não exige a inclusão da União no polo passivo nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), mas registrados na Anvisa. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 68612 GO 2022/0090669-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)".
E sobre o tema, o STF já se posicionou
: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS [...] Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)." Outrossim, o artigo 196 da Constituição Federal prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Já o artigo 198, inciso II, estabelece que os serviços públicos de saúde deverão oferecer atendimento integral à população. Portanto, a imposição ao Ente Estatal do fornecimento de tratamento médico à pessoa que se encontre em situação frágil de saúde encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.
O direito à saúde, não pode ser limitado pela ausência de determinado medicamento nos protocolos do SUS, principalmente quando demonstrada a necessidade imprescindível do tratamento
, como ocorre no presente caso. A parte autora trouxe aos autos laudos médicos detalhados, receitas prescritas por profissionais especializados e documentos que atestam a necessidade dos fármacos postulados.
Logo, é injustificável que o ente procure eximir se do encargo sob quaisquer pretextos
.

(...) (TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL Nº - 0800761-59.2018.8.14.0015 – Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público – julgado em 06/02/2025 - Grifo nosso)

Dessa forma,
tratando-se de um direito fundamental à vida e saúde,
de acordo com a jurisprudência das Cortes Suprema e Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça
, a manutenção da sentença
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025